Tribunal: STF
Processo: ARE 1432246
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Helena Maria Miziara Amaral e outros (eDoc 21), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDoc 17): 



    APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - Ausência de irregularidades no laudo pericial - Indenização bem fixada - JUROS COMPENSATÓRIOS - Incidência no percentual de 6% ao ano, a partir da imissão na posse - Decreto-Lei 3.365/41, art. 15-A - Precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2332 - Precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento da Petição nº 12.344/DF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Art. 27, § 1º - Honorários bem fixados em 5% sobre o valor da indenização fixado em sentença - Sentença parcialmente reformada - Recurso da ré improvido - Recurso do autor parcialmente provido.



    Alegando violação à normas contidas no artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal, os recorrentes sustentam, em síntese, o desacerto do acórdão impugnado no tocante ao valor fixado à título de indenização pela desapropriação do imóvel objeto da causa.



    Ao fundamento do óbice no enunciado n. 279 da Súmula/STF, o extraordinário não foi admitido (eDoc 36).



    Esse é o sucinto relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento:



    O perito judicial apurou o valor do imóvel por meio do método comparativo direto de dados de mercado, considerando-se a desvalorização decorrente da existência de linha de transmissão de energia elétrica de alta tensão no local, cuja instalação, segundo informado pela própria CPFL, ocorreu entre os anos de 1979 e 1980 (fls. 134/136), antes, portanto, do apossamento administrativo dos imóveis pela Municipalidade ré. 



    A esse respeito, conforme restou consignado pelo perito judicial, "de acordo com o decreto sobre a desapropriação dos imóveis, datado no ano de 2004 e 2006, a CPFL já havia feito a construção do linhão sobre os terrenos, entre os anos 1979 e 1980, a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL cuidou de instalar uma linha de transmissão de energia elétrica de alta tensão sobre a correspondente área (fls. 123), decreto nº 83734 de 18/07/1979 declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, faixas de terra destinadas a passagem de linha de transmissão da companhia paulista de força e luz CPFL no Estado de São Paulo (Anexo V), consequentemente a Prefeitura Municipal, apossou-se apenas dos remanescentes" (fls. 252)”. 



    Assim, a despeito da insurgência dos expropriados, tem-se que o laudo judicial foi baseado em métodos adequados de apuração do valor da justa indenização, inexistindo qualquer fator desabonador da prova pericial produzida. Além disso, o perito foi indicado com base na confiança do juízo singular e as partes não demonstraram quaisquer fatores que pudessem ensejar sua substituição.



    Nesse contexto, dissentir do entendimento adotado pelo Colegiado a quo demandaria uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Tal circunstância atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. BEM IMÓVEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    (ARE 1.380.445 AgR, ministro Luiz Fux)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA N. K. R. - AGROPECUARIA COMERCIAL LTDA ME. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que a discussão acerca do quantum devido a título de indenização por desapropriação demanda análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa seara recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). [...]



    (RE 1.301.074 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em desfavor dos recorrentes – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente